Tribunal: TJMT
Processo: 1040940-33.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040940-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 040.698.421-28 (RECORRENTE), RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE - CPF: 012.730.761-33 (ADVOGADO), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO CRITÉRIO E DO QUANTUM FIXADO. VIA INADEQUADA. APLICAÇÃO DA LEI 9.099/95. CPC DE INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à revisão do mérito ou à rediscussão do critério de fixação dos honorários advocatícios.

Ausentes os vícios previstos no art. 48 da Lei 9.099/95, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão desta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto e negou-lhe provimento, mantendo a condenação imposta à recorrente, bem como fixando honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Sustenta o embargante a existência de contradição, ao argumento de que o acórdão teria deixado de aplicar o disposto no art. 85, §§ 8º e 8º-A, do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de arbitramento dos honorários por equidade, sob o fundamento de que o valor da condenação seria reduzido. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para majoração da verba honorária.

Contrarrazões apresentadas no ID 330337354.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1040940-33.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

Fernando Oliveira Barbosa

Embargado(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em exame, não se verifica a existência de qualquer vício no acórdão embargado.

O colegiado enfrentou expressamente a questão dos honorários advocatícios, fixando-os de forma clara e objetiva, em percentual incidente sobre o valor da condenação, conforme autoriza o art. 55 da Lei 9.099/95, dispositivo que rege, de forma específica, a matéria no âmbito dos Juizados Especiais, conforme se segue:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

A alegação de contradição fundada na não aplicação do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC não se sustenta, pois não há incompatibilidade interna no julgado, tampouco omissão sobre o ponto.

O que se extrai dos embargos é mero inconformismo com o critério adotado e com o quantum fixado, com o objetivo de obter a revisão do mérito da decisão, providência que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

Ressalte-se que, no microssistema dos Juizados Especiais, a Lei 9.099/95 possui disciplina própria quanto aos honorários advocatícios, sendo a aplicação do Código de Processo Civil restrita às hipóteses de lacuna e compatibilidade, o que não se verifica na espécie.

A simples discordância da parte quanto ao valor arbitrado não configura contradição, tampouco autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

Dessa forma, constata-se que a insurgência do embargante decorre exclusivamente do resultado do julgamento, e não da existência de vício formal a ser sanado, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026